Tribunal: TJDFT
Processo: 0011149-31.2017.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-07-11

Ementa:
ÓRGÃO: CONSELHO ESPECIAL CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No PROCESSO: 0011149-31.2017.8.07.0000 EXEQUENTE: NELSON FERREIRA DOS SANTOS, M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Fixados honorários de sucumbência na decisão de ID 9673544, o Exequente requereu a expedição de requisição de pequeno valor para percepção do crédito, com base na Lei Distrital n. 6.618, de 8-junho-2020, até o limite de 20 (vinte) salários-mínimos, com renúncia ao valor excedente (ID 22781594). Sobreveio a decisão de ID 23582812, que aplicou o Tema 792 de Repercussão Geral ao caso dos autos para afastar a incidência da Lei n. 6.618/2020. Contra essa decisão foi interposto agravo interno (ID 24279292), ao qual foi negado provimento por meio do Acórdão n. 1353438 (ID 27307002), integrado pelo Acórdão n. 1377027 (ID 29951284), e foram interpostos os Recursos Especial (ID 30676810) e Extraordinário (ID 30674856). Decisão da Presidência deste Tribunal inadmitiu o recurso especial e negou seguimento ao extraordinário (ID 32561568). O Agravo em Recurso Especial foi conhecido pela Ministra Relatora Assusete Magalhães no Superior Tribunal de Justiça para conhecer parcialmente do Recurso Especial e, na parte conhecida, negar-lhe provimento (ID 49109109, pp. 36/41). O trânsito em julgado foi certificado em 15-junho-2023 (ID 49109109, p. 47). Entretanto, o processamento do Recurso Extraordinário foi admitido pelo Supremo Tribunal Federal, mediante a interposição de agravo, e o Ministro Nunes Marques deu provimento ao recurso, “para reconhecer a possibilidade da expedição do requisitório nos termos da Lei distrital n. 6.618/2020, que estabeleceu o teto de vinte salários mínimos para fins de Requisição de Pequeno Valor – RPV.” (ID 59296851, pp. 14/17). O trânsito em julgado foi certificado no dia 18-maio-2024 (ID 59296851, p. 19), com o retorno dos autos a este Conselho Especial. Ficou assentado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.443.630, interposto pelo Exequente, que a jurisprudência da Suprema Corte tem reiteradamente provido os recursos para estabelecer a aplicação imediata da Lei Distrital n. 6.618/2020 às execuções pendentes. As partes foram intimadas acerca do retorno dos autos. O Exequente requereu a expedição de requisição de pequeno valor segundo o novo teto (ID 59686320). Transcorreu in albis o prazo para manifestação do Executado (ID 60270014). Pois bem. O recurso extraordinário interposto pelo exequente, provido pelo Supremo Tribunal Federal, reconheceu a possibilidade de incidência, ao caso dos autos, da Lei n. 6.618/1990, sem o óbice do Tema 792 de Repercussão Geral. De outro tanto, registre-se que, conquanto declarada a inconstitucionalidade formal subjetiva, por vício de iniciativa do processo legislativo, da Lei n. 6.618/2020, pelo Conselho Especial deste Tribunal de Justiça nos autos da ADI n. 0706877-74.2022.8.07.0000, foram modulados os efeitos da declaração de inconstitucionalidade em razão de questões de segurança jurídica, para salvaguardar as requisições de pequeno valor já requeridas e evitar a devolução de valores percebidos legitimamente. Dessa forma, a eficácia do julgamento foi estabelecida a partir da data da publicação do acórdão, em 22-maio-2023. Desse modo, ao tempo da decisão de ID 23582812, prolatada em 25-fevereiro-2021, que aplicou o Tema 792 de Repercussão Geral ao caso dos autos para afastar a incidência da Lei n. 6.618/2020, foram preservados os efeitos da norma declarada inconstitucional. Assim, defiro o pedido de expedição de requisição de pequeno valor para o pagamento dos honorários de sucumbência, até o limite de 20 (vinte) salários mínimos. 2. Oficie-se à COORPRE sobre o cancelamento do Precatório expedido no ID 11876036, referente aos honorários sucumbenciais, em resposta ao Ofício no 666/2024/COORPRE, de 17-maio-2024 (ID 59264168). 3. Encaminhem-se os autos à Contadoria para nova atualização do crédito, observados os parâmetros definidos nas decisões de IDs 9673544 e 19825426, com vistas à expedição de requisição de pagamento dos honorários de sucumbência. Observe a Contadoria os termos da Emenda Constitucional n. 113/2021, a qual determina que, a partir de 9-dezembro-2021, deve incidir a taxa Selic sobre o valor consolidado do cálculo apurado em novembro-2021, quais sejam: o principal corrigido e os juros, somados, com a exclusão de qualquer outro parâmetro, já que a taxa Selic abrange tanto a correção monetária como os juros de mora. 3. Após, intimem-se as partes para falarem sobre os novos cálculos, no prazo de 15 (quinze) dias. Cumpra-se. Brasília, 5 de julho de 2024. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator